Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRORDINARIO PROCESSO: 0703048-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: TATYELLE GOMES DO VALE, THIERRY GOMES DO VALE, JOÃO PEDRO GOMES DO VALE, MARIA GOMES SOUTO DO VALE RECORRIDO: JOSE ATALIBIO LAUXEN DECISÃO Esta Presidência (ID 11882761) inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por TATYELLE GOMES DO VALE e outros, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do agravo em recurso especial. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 660, da sistemática da repercussão geral (ID 15628028). Assim, considerando que a Corte Suprema negou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034